Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO VOO INTERNACIONAL. NEVASCA. DEMORA NA REMARCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. MINORADO. INDENIZAÇÃO DO MENOR. BLOQUEIO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
1.1. No caso em análise, a companhia aérea demorou cinco dias para remarcar voo internacional em decorrência de uma nevasca, contudo, não existem nos autos comprovação de a intempérie climática tenha gerado impedimento durante todo o período, razão pela qual a demora na realocação dos consumidores gera dever de indenizar.
2. Gastos com hospedagem e alimentação deverão ser ressarcidos pela empresa conforme notas fiscais apresentadas.
2.1. Os limites estabelecidos para reparação material na Convenção de Montreal referem-se ao extravio de bagagem, razão pela qual o limite previsto no artigo 22 não é aplicável ao caso em tela.
3. Atraso injustificado por cinco dias para realocação em outro voo configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor ou perturbação diária, sendo devida a reparação moral.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
4.1. Na situação que se descortina, o valor fixado deve ser reduzido.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o bloqueio dos bens do menor é medida necessária apenas nos casos em que houver comprovação de má-administração dos bens pelos pais, o que não parece ser o caso dos autos.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.